Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707313-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETO REDIMIX DO BRASIL SA AGRAVADO: OLIVEIRA E BECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu o pedido do exequente para determinar a expedição de novo mandado de intimação e penhora. Em suas razões, o agravante sustenta que a ilegitimidade de parte pode ser arguida em qualquer momento, porquanto se trata de matéria de ordem pública. Afirma que o exequente/agravado ajuizou a presente execução em face da empresa Concreto Redimix do Brasil, CNPJ: 27.701.564/00001-08, sendo que o título executivo extrajudicial está no nome da empresa Concreto Redimix de Brasília, CNPJ: 00402.305/0001-20. Aduz que o endereço constante do mandado pertence à real devedora, a empresa Concreto Redimix de Brasília, a qual sequer é parte na presente demanda. Alega que, apesar de intimado acerca da ilegitimidade, o agravado reiterou o pedido de realização de penhora, induzindo o magistrado a quo em erro. Argumenta que o perigo de dano emerge de eventual penhora sobre o faturamento da empresa agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recuso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano emerge de eventual penhora sobre o faturamento da empresa agravante, sem que antes tenha sido analisada a prejudicial de ilegitimidade passiva. Com relação à probabilidade do direito, em que pese a intempestividade dos embargos apresentados, cumpre esclarecer que as questões de ordem pública, no caso, a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, conhecida de ofício pelo juiz. Da análise dos autos, observa-se que o magistrado a quo não analisou a preliminar de ilegitimidade passiva aventada. Além disso, ao que parece, há divergência entre a pessoa jurídica constante do título executivo extrajudicial e a pessoa jurídica indicada pelo exequente na petição inicial. Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:54:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator